Tribunal: TJDFT
Processo: 0167738-29.2009.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PEDIDO DE DILIGÊNCIA. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL.
1 O prazo prescricional da ação para recebimento de valores referentes a honorários advocatícios sucumbenciais fixados judicialmente é de cinco anos, nos termos do art. 25, inciso II, da Lei no 8.906/94, sendo este o mesmo prazo da prescrição intercorrente. Inteligência do art. 206-A do Código Civil, da Súmula n. 150 do STF e do Enunciado n. 196 do Fórum Permanente de Processualistas Civis.
2. Findo o prazo de suspensão da execução, tem início a contagem do prazo prescricional, nos termos do art. 921, III, do CPC, em observância à redação anterior da norma aplicável ao caso, diante do princípio tempus regit actum.
3. A juntada aos autos de petição de diligência visando a busca de bens do devedor, por si só, não interrompe o prazo prescricional, mormente quando a referida medida já se mostrou infrutífera.
4. Apelação conhecida e não provida.